Tribunal: TJMT
Processo: 0000832-83.2016.8.11.0036
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000832-83.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTENY OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 459.458.291-53 (VÍTIMA), Rogerio de Araujo Pereira (APELANTE), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGÉRIO DE ARAÚJO PEREIRA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

NO ÂMBITO DOMÉSTICO
(
ART.
21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41, C/C LEI No 11.340/2006)
–– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –
IMPROCEDÊNCIA –
RECONCILIAÇÃO DO CASAL -

TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO
- IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO –
AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA -
CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA

-
DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA
–
MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS –
PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO -

AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO –
SENTENÇA ESCORREITA
- APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER
.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a
vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo d
as testemunhas policiais
e pedido de medida protetiva,
devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatóri
o;

- A
inda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na

tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal
(
situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas;

- Considerando que na
contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima,
devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Rogério de Araújo Pereira
,

contra sentença pela qual foi condenado como incurso na pena da contravenção penal prevista no art. 21 Decreto-Lei no 3.688/1941 (
Vias de Fato
), com as implicações da Lei no 11.340/06, pois ocorrida no âmbito familiar, sendo-lhe aplicada a sanção penal de
1 mês e 5 dias de prisão simples
, tendo o Magistrado efetuado a
detração
, relativa a
2 dias
em que permaneceu preso preventivamente, alcançando a
pena definitiva
de
1 mês e 3 dias de prisão simples
,

em regime
aberto
,
substituída por 1 restritiva de direito
(prestação em pecúnia no valor de 2 salários mínimos vigentes na data da sentença)
.

Em suas razões, a Defesa pleiteou a
absolvição
, firmando sua tese na inexistência de prova para a condenação (Id. 14446042).

As contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id’s. 14446044/ 14446045), igualmente, em parecer a PGJ,
contudo, fazendo-o sem sumariar os seus termos (
Id. 21628951)
.

É o relatório.

Em pauta para sessão de julgamento.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020